Tribunal: TJDFT
Processo: 0706566-24.2020.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTELIONATO. DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA POR FALTA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DA VÍTIMA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Lei no 13.964/2019, em vigência desde o dia 23/01/2020, incluiu o § 5o, no artigo 171, do Código Penal, alterando a natureza da ação penal no crime de estelionato, que passou de pública incondicionada para pública condicionada à representação da vítima.

2. A representação do ofendido constitui condição de procedibilidade da ação penal, conforme disposto no artigo 24, do Código de Processo Penal, que determina que, nos crimes de ação penal pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo.

3. O sujeito passivo, no crime de estelionato, tanto pode ser a pessoa enganada quanto a prejudicada. 3.1. No caso, o frentista do posto de gasolina, supostamente mantido em erro pelo estelionatário, pode, perfeitamente, ser enquadrada como sujeito passivo do delito de estelionato e, nesse sentido, pode representar no crime de estelionato.

4. Nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, não são exigidas maiores formalidades no ato de representação, bastando a manifestação inequívoca da vítima ou de seu representante legal para que os fatos sejam devidamente apurados. Assim, a realização, pelo frentista, de atos como o comparecimento à Delegacia de Polícia um dia depois dos fatos, o registro da respectiva de ocorrência policial, a assinatura de termo de representação, a prestação de esclarecimentos perante a autoridade policial, o fornecimento de imagens do estabelecimento comercial à polícia, traduzem a inequívoca vontade da vítima em ver processado e punido o autor do delito, sendo válida e suficiente ao preenchimento da condição de procedibilidade exigida pelo tipo penal do estelionato.

5. Satisfeita a devida condição de procedibilidade para a ação penal, qual seja, a representação no crime de estelionato, o recebimento da inicial acusatória é medida que se impõe

6. Recurso em sentido estrito conhecido e provido.